Tribunal: TJDFT
Processo: 0718376-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL SANADO. RETIFICAÇÃO DA EMENTA. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO POSTERIOR AO JULGAMENTO DA DEMANDA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Somente o provimento do recurso da contraparte por este colegiado teve o condão de aflorar a latente necessidade de a embargante comunicar a prevenção de outro desembargador nesta instância, como forma de se furtar à condenação que lhe recai. 2. In casu, a medida propugnada pela embargante constituiria segunda possibilidade de se lograr vencedora na demanda, sobretudo porque fora intimada da inclusão do processo em sessão de julgamento deste colegiado e, ainda assim, resolveu aguardar por 2 (dois) meses o resultado para suscitar tal fato, na contramão dos propósitos (cooperação e imparcialidade) que alega perquirir. 3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar o erro material identificado, com a substituição da derradeira ementa, mantendo, contudo, o provimento jurisdicional alcançado. Unânime.